Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-75.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANTIDA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de incêndio, perseguição e violação de domicílio no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, sobretudo quando se encontra amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime-meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito-fim, o que não se verifica na hipótese, pois os delitos de violação de domicílio e incêndio são autônomos, possuem naturezas distintas, bem como não há relação de dependência entre eles.
3. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que a vítima encontrava-se grávida do acusado e teve um parto prematuro, poucos dias após a ocorrência dos crimes, fato que merece maior reprovabilidade.
4. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051/ MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema no 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018), bem como deve ser mantido o quantum fixado na sentença quando razoável e proporcional.
5. Apelação não provida.